Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ÉPOCA DOS ATOS DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.

1. A partir da vigência da Lei n° 13.465/17, que alterou a Lei no 9.514/1997, não se aplica o procedimento previsto no art. 34 do Decreto-Lei n° 70/66.

2. Mesmo que o contrato tenha sido celebrado em 2014, os autores foram constituídos em mora após a entrada em vigor das alterações legislativas promovidas pela Lei no 13.465/2017.

3. Considerando que os atos do procedimento de execução extrajudicial ocorreram já na vigência da Lei no 13.465/2017, em razão do princípio do tempus regit actum, os autores somente poderiam purgar a mora até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária e não até a subscrição da carta de arrematação.

4. Tendo em vista que os autores não purgaram a mora, segundo os ditames do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, não há amparo legal que sustente o pedido de depósito da quantia reputada devida.

5. Negou-se provimento ao apelo.